Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “4. Na petição juntada pelos réus Maurício e Onã (ID: 61817902), repete-se o requerimento que anteriormente formularam na contestação (ID: 58019310, p. 2-3, item “c”) relativamente à decretação do segredo de justiça nestes autos, mas, agora, sob o manto de tutela provisória de urgência incidental. Por ora, cabe ressaltar que este Juízo já havia determinado a inserção de sigilo, via sistema PJe, em relação a diversos documentos juntados pela parte ré, os quais anteriormente instruíram os autos do PJe n. 0706678-15.2019.8.07.0014, estes tramitando em segredo de justiça. Portanto, intime-se a parte ré para redarguir as contestações e também manifestar-se sobre o pedido de tutela provisória incidental, dentro do prazo de quinze (15) dias, sob sanção de preclusão.” Assim, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, considerando que não houve negativa da decretação do segredo de Justiça aos autos, manifeste-se o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ausência de interesse recursal. Requisito informações ao juízo prolator da decisão agravada, mormente quanto à existência de dados não protegidos pelo sigilo e que comprometem a intimidade dos menores integrantes da lide.